Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-19.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Gratuidade da Justiça – Mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública – Deferido, com efeito ex nunc – Revelia – Presunção relativa dos fatos narrados na petição inicial – Obrigação do comprador de proceder à regularização do registro perante o órgão de trânsito – IPVA – Comunicação de lançamento do IPVA do ano de 2018 em nome da antiga possuidora

Ementa:
VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Gratuidade da Justiça – Mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública – Deferido, com efeito ex nunc – Revelia – Presunção relativa dos fatos narrados na petição inicial – Obrigação do comprador de proceder à regularização do registro perante o órgão de trânsito – IPVA – Comunicação de lançamento do IPVA do ano de 2018 em nome da antiga possuidora que, por si só, não implica em lesão aos seus direitos de personalidade – Débitos inscritos na dívida ativa relacionados aos exercícios anteriores, quando a apelante sequer tinha a posse do bem, não sendo por eles responsável – Dano moral não configurado – Ausente ato ilícito – Indenização afastada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007897-19.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DENISE
FERREIRA DOS SANTOS, é apelada MARIA RITA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189
Apelante: Denise Ferreira dos Santos
Apelada: Maria Rita Pedroso
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33556)
VEÍCULO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Gratuidade
da Justiça
Mesmos critérios utilizados pela
Defensoria Pública Deferido, com efeito ex nunc
Revelia Presunção relativa dos fatos narrados na
petição inicial
Obrigação do comprador de
proceder à regularização do registro perante o
órgão de trânsito
IPVA
Comunicação de
lançamento do IPVA do ano de 2018 em nome da
antiga possuidora que, por si só, não implica em
lesão aos seus direitos de personalidade Débitos
inscritos
na
dívida
ativa
relacionados
aos
exercícios anteriores, quando a apelante sequer
tinha a posse do bem, não sendo por eles
responsável
Dano moral não configurado

Ausente ato ilícito Indenização afastada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENISE FERREIRA DOS SANTOS (fls. 33/43) contra a r. sentença de fls. 29/31,
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis, Dr.
Renato Soares de Melo Filho, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por
MARIA RITA PEDROSO para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de
indenização por danos morais à apelada no valor de R$ 5.000,00, corrigida da
sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição no
CADIN.
A apelante requer os benefícios da gratuidade da
justiça. Alega que o veículo foi adjudicado em 04.12.2017, de forma que o
licenciamento e IPVA do exercício de 2017 era de responsabilidade da apelada.
Destaca que o último licenciamento do veículo foi feito em 2016 e que os débitos
inscritos em dívida ativa são anteriores a 2018. Assevera que como não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189 -Voto no
3
efetiva inscrição do nome da apelada no CADIN em razão do IPVA do exercício
de 2018, mas apenas uma ameaça, não há que se falar em dano moral.
Acrescenta que a culpa pela não transferência e consequente cobrança do IPVA
do exercício de 2018 é também da apelada, em virtude do que preconiza o artigo
134 do CTB. Quer seja afastada a sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Entende aplicável o disposto na Súmula no 385 do
STJ. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização com fundamento
na culpa concorrente. Refere às péssimas condições do bem. Prequestiona a
matéria arguida. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 54/57, pelo não provimento do
recurso e aplicação de multa de 1% do valor da causa à apelante.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada).
Considerando que a apelante é assistida pelo convênio
Defensoria Pública
OAB/SP deve lhe ser deferida a gratuidade da justiça,
registrando-se, contudo, que os efeitos da gratuidade processual não retroagem
para alcançar situações anteriores, devendo produzir efeitos tão somente a partir
da concessão, isentada a apelante do recolhimento do preparo da apelação.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente da
não transferência de veículo cumulada com indenização por danos morais movida
pela apelada em face da apelante.
Relata
a
apelada
na
petição
inicial
que, em
07.12.2017, a apelante adjudicou 50% do veículo VW/Gol, ano 2001/2002, placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189 -Voto no
4
DER 1217. E que não obedeceu a determinação judicial de transferência do
veículo, causando-lhe prejuízo, pois teve o nome inscrito no CADIN.
A r. sentença deixou de determinar a transferência do
automóvel para o nome da apelante por ter constatado, antes mesmo de sua
citação, que já ocorrera a transferência, mas, considerando que a apelada fora
comunicada sobre o lançamento do IPVA relativo ao exercício do ano de 2018,
reputou presentes os danos morais, condenando a apelante ao pagamento de
indenização no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Inicialmente, anoto que o reconhecimento da revelia e
a aplicação do disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil não têm o
condão de tornar verossímeis os fatos alegados na petição inicial, tampouco de
tornar certo o direito da parte.
Isso porque a revelia gera uma presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial. Porém, o efeito de reconhecimento
sobre a veracidade dos fatos deduzidos é relativo, a conclusão dependerá das
provas reunidas aos autos e do convencimento do juiz.
Portanto, não obstante o decurso de prazo para
apresentação de contestação, possível o reconhecimento da revelia sem
aplicação de seus efeitos para a situação de não haver na petição inicial os
elementos mínimos suficientes para justificar um eventual decreto condenatório,
sendo este o caso dos autos.
Vejamos.
Por força de v. acórdão proferido pela 9a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, reconheceu-se o direito da apelante
a 50% do veículo automotor objeto dos autos.
O veículo foi objeto de penhora no cumprimento de
sentença de no 1006669-14.2016.8.26.0189. Em 28.09.2017 procedeu-se a
remoção do bem, nomeada como depositária a apelante.
Em 21.11.2017 foi deferida a adjudicação pela
apelante do veículo pelo valor correspondente a 50% da avaliação realizada pela
tabela FIPE, tendo em vista que já possuía direitos sobre os outros 50%. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189 -Voto no
5
mesma data lavrou-se o Auto de Adjudicação, que foi assinado em 04.12.2017
(fls. 12/13).
Na ocasião, foi determinada a expedição de ofício à
Autoridade de Trânsito para a efetiva transferência do domínio do veículo para o
nome da apelante, exceto se existissem restrições que impedissem a
transferência.
Fato é que a comunicação de lançamento do IPVA do
ano de 2018 foi enviada à apelada, pois o veículo ainda se encontrava registrado
em seu nome (fl. 14).
Não obstante, a despeito da obrigação de transferência
da titularidade do bem pela apelante, a existência de comunicação de débito em
nome da apelada não gera dever de indenizar, pois não implica por si só em
lesão aos direitos de personalidade da apelada.
E não há nos autos prova de que o IPVA do ano de
2018 tenha sido inscrito na dívida ativa, pelo contrário (fl. 16).
Portanto, não há nos autos nenhuma prova de que
tenha a apelada passado por alguma espécie de constrangimento em
decorrência da situação ou, ainda, alguma ofensa à sua dignidade, à sua imagem
ou bom nome que justificasse a procedência do pedido indenizatório.
De sua vez, observo que os débitos inscritos na dívida
ativa em nome da apelada relacionam-se aos IPVA dos anos anteriores, quando
a apelante sequer tinha a posse do bem, não sendo por eles responsável, de
forma que a inclusão do nome da apelada no Cadastro Informativo dos Créditos
Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual) não decorreu
de desídia da apelante.
Sendo assim, deve ser afastada a condenação da
apelante ao pagamento de indenização por danos morais à apelada.
E, por tal razão, não se cogita de aplicação de multa
por recurso protelatório à apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos
morais à apelada, julgando improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007897-19.2019.8.26.0189 -Voto no
6
Sucumbente, deverá a apelada responder pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da apelante que arbitro em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça lhe concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator